Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA JULGAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. VALIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO.

1- Não gera nulidade do procedimento o descumprimento do prazo de 30 dias para julgamento do recurso administrativo, se não houve prejuízo para as partes e se trata-se de prazo impróprio para a Administração Pública (Lei no 9.784/1999, art. 59, § 1o).

2- São independentes as instâncias administrativa e cível, inexistindo usurpação da competência do Poder Judiciário no fato de ter sido aplicada multa à fornecedora do serviço pelo PROCON/DF.

3- Não gera bis in idem o pagamento de indenização pela fornecedora em ação de reparação de danos ajuizada pela consumidora e a condenação ao pagamento de multa administrativa.

4- É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON/DF à autora com observância do devido processo legal.

5- Não há abusividade no valor da multa fixada pelo PROCON/DF quando observados os parâmetros estabelecidos nas normas que disciplinam a matéria.

6- Negou-se provimento ao apelo.